Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701218-16.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mayara Pereira dos Santos Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705680-93.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória para que o Agravado lhe fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento CABERGOLINA 0,5 mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id.47935877, p 43): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAYARA PEREIRA DOS SANTOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CABERGOLINA 0,5 MG, ID 159457033. Autos relatados na decisão ID 159647035, que determinou a emenda a inicial para juntada do comprovante da negativa administrativa. A parte autora juntou certidão de não atendimento, emitida pela SES/DF, com a informação de que o medicamento não é padronizado para a condução clínica da autora: CID E240. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento CABERGOLINA COMPRIMIDO 0,5 MG, instruindo o pedido com relatório médico prescrevendo o uso off label para melhor controle dos níveis hormonais, destacando que no momento faz uso de cetoconazol, atualmente com lesão residual estável, mas com doença de evolução imprevisível (sindrome de cushing). O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT, fazendo-se necessária a oitiva prévia do NATJUS, que realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência, antes de emitir sua conclusão. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, para uso off label, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 159457040, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, assinalou que no momento a parte recebe tratamento com outra medicação e apresenta lesão residual "está estável, mas o curso da doença é imprevisível". Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 159457037, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se”. Em suas razões recursais (Id. 40024246), narra a Agravante que é portador de síndrome de Cushing (CID E240) e apresenta diabetes, obesidade dislipidemia, hipotireoidismo, transtorno de ansiedade, depressão e baixa massa óssea. Acrescenta que em razão da impossibilidade de se submeter a procedimento cirúrgico, as alternativas se reduzem ao tratamento medicamentoso e à realização de radioterapia, com o objetivo de controlar os níveis de cortisol e as suas consequências negativas sobre o metabolismo. Aduz que o fármaco em questão possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, porém, não é dispensado para a sua condição clínica. Assevera que há verossimilhança do direito alegado pela Agravante e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, consistente no surgimento de novas lesões, danos físicos e psiquiátricos causados pela doença e incapacidade laboral. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento CARBEGOLINA 0,5 mg, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento CABERGOLINA 0,5 mg, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), afetado a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 4.5.2018). No caso concreto, embora esteja demonstrada a incapacidade financeira de a Agravante arcar com a medicação de alto custo prescrita e seja certo que o medicamento está registrado na ANVISA, ainda não está suficientemente demonstrado, ao menos nesta fase processual preliminar, o cumprimento das exigências previstas no item I do recurso repetitivo. Com efeito, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo, a divergência técnica entre o médico que assiste a paciente e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, elaborado pelos profissionais do SUS, deve ser suprida por meio de nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Assim, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante exige dilação probatória, especialmente a produção de prova técnica, consistente na apresentação de nota técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT, bem como um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados e a manifestação do Agravado, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ademais, diferente do que sustenta a Agravante, não se verifica risco em se aguardar o exame do mérito do presente recurso, tendo em vista que o consta na prescrição médica Id. 47935877, p. 20, que não há urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito (item 5.1), tendo em vista que a “paciente já em uso de cetoconozol para controle dos níveis hormonais” e “lesão residual estável mas o curso da doença é imprevisível”. Destaca-se, ainda, que a r. decisão agravada determinou que, “caso a nota técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias” e, “após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação de tutela”. Assim, considerando a celeridade da tramitação dos processos que envolvem questão de saúde e a ausência de urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal antecipada. Desse modo, demandando o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora